Tribunal: TJDFT
Processo: 0738792-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. SEGURADA PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OPERADORA E ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais para restabelecer o plano de saúde dos autores e condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foi lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde dos autores e se o cancelamento dá ensejo ao dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em suspensão do processo em razão de liquidação extrajudicial da parte (plano de saúde), pois o processo se encontra na fase de conhecimento, ainda em busca da obtenção de provimento judicial que confira certeza e liquidez ao crédito.
4. Mesmo as pessoas jurídicas que se encontrem em recuperação judicial ou em processo de falência devem comprovar que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Ademais, a gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante reiterada jurisprudência, não prejudicando assim a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
5. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Entretanto, o art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09 dispõe que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos.
6. São requisitos para que a rescisão unilateral de plano coletivo seja válida. São eles: previsão contratual; tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência; notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes.
7. De acordo com a tese no Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
8. No caso, as apelantes excluíram unilateralmente os apelados do plano de saúde e apresentaram documento para demonstrar a notificação prévia ao cancelamento, tampouco oportunidade para a migração a outra modalidade de plano de saúde.
9. Tendo em vista a incidência da Resolução CONSU n. 19/99, é nula a rescisão contratual unilateral do plano de saúde, bem como necessária a reintegração do segurado e, depois, a disponibilização de oportunidade de adesão a plano individual ou familiar, sem prazos de carência. Precedentes.
10. O cancelamento irregular do plano de saúde durante tratamento médico da beneficiária constitui situação apta a ocasionar dano moral.
IV. Dispositivo
11. Apelações cíveis das rés conhecidas e não providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II; art. 35-C. CC, art. 421. Lei n. 14.238/21. Art. 8o, inc. IV, da Resolução Normativa ANS n. 438/18. Resolução Normativa ANS n. 254/11. Resolução CONSU 19/99.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: Tema Repetitivo 1.082 e Súmula 608. AgInt no AREsp 1.655.477/SP, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 14/9/2020. REsp 1.792.649/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 26/5/2020. AgInt no AREsp 1.834.218/DF, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 23/8/2021. REsp 1.732.511/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 04/08/2020. REsp 1.346.495/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 11/6/2019. AgInt no AREsp 1.720.112/SP, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 27/10/2020.
TJDFT: APC 0711921-53.2018.8.07.0020, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 25/3/2020.